Tribunal: TJBA
Processo: 8043923-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043923-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS, CAMILA MARIA ROCHA E ROCHA, FERNANDA PINHO SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA 27 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8043923-19.2023.8.05.0001 em que é apelante
ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça